Tribunal: CARF
Processo: 10183.725634/2013-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2024-01-18

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.725634/2013-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.129 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
CRÉDITO PRESUMIDO. REVOGAÇÃO. VIGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE
NECESSIDADE
DE
OBSERVÂNCIA
DA
ANTERIORIDADE
NONAGESIMAL.
DESCABIMENTO
EM
RELAÇÃO
A
FATOS
GERADORES OCORRIDOS APÓS 90 DIAS DA REVOGAÇÃO.
Descabida a alegação da necessidade de observância da anterioridade
nonagesimal para entrada em vigor da revogação de crédito presumido em
relação a fatos geradores ocorridos após o transcurso do prazo de noventa dias
da publicação da norma que implementou referida revogação.
CORREÇÃO MONETÁRIA. RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS COFINS.
TAXA SELIC. RESISTÊNCIA INDEVIDA.
A correção monetária de créditos de COFINS somente se aplica na ocorrência
de resistência indevida da Administração Pública, assim considera-se após
decorrido o prazo estabelecido no art. 24, da Lei no 11.457/2007 e nos termos
da Nota Técnica CODAR no 22/2021.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para: (i) afastar a glosa sobre os créditos referentes ao
período até a data de 05/06/2013, considerando a incidência da anterioridade nonagesimal a
contar da data de publicação da Medida Provisória no 609/2013, e (ii) adotar a correção
monetária pela Taxa Selic sobre o crédito pretendido para ressarcimento, considerando como
data de início da correção o primeiro dia após decorrido o prazo de 360 (trezentos e sessenta)
dias, prazo este iniciado na data do protocolo do pedido de ressarcimento (art. 24 da Lei no
11.457/2007), até o dia da efetiva disponibilização.
(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente.
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.725634/2013-54
Fl. 1958
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.129 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.725634/2013-54

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Wagner Mota
Momesso de Oliveira (suplente convocado), Ricardo Piza Di Giovanni (suplente convocado),
Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da
Silveira Bilhim, substituída pelo conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 104-001.601,
proferido pela 2a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 04, que por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a Manifestação de Inconformidade,
reconhecendo parcialmente o direito creditório pleiteado, conforme Ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
INSUMOS DESTINADOS À PRODUÇÃO DE ÓLEO DE SOJA. CRÉDITO
PRESUMIDO, REVOGAÇÃO. PRAZO NONAGESIMAL. INAPLICABILIDADE.
Inaplicável, à revogação de crédito presumido da contribuição sobre a aquisição de
insumos destinados à produção de óleo de soja, antes previsto na redação originária do
art. 8o, da Lei no 10.925, de 23/07/2004, a observância da anterioridade nonagesinal
prevista no §6o, do art. 195, da Constituição Federal de 1988, pois o art. 11, da Medida
Provisória no 609, de 08/03/2013, cujo art. 2o revogou este benefício, determina, sem
restrições, que esta norma entre em vigor na data de sua publicação.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/10/2013
CRÉDITO
RESSARCÍVEL
DA
CONTRIBUIÇÃO.
INTEGRAL
APROVEITAMENTO EM DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO. CORREÇÃO
PELA SELIC. DESCABIMENTO.
Descabida a correção, pela SELIC, do crédito da contribuição cujo ressarcimento
pleiteado que tenha sido integralmente aproveitado por meio de Declarações de
Compensação transmitidas no prazo de 360 dias da apresentação do Pedido de
Ressarcimento ao qual se vinculam.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Por bem descrever os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o
relatório da decisão de primeira instância:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade, fls. 1.888/1.895 interposta aos
09/09/2019, fl. 1.886, em face do Despacho Decisório de fls. 1.869/1.876, do qual
a contribuinte tomou conhecimento aos 12/08/2019, fls. 1.884, que decidiu
reconhecer, parcialmente no montante de R$ 728.302,00, o crédito presumido da
contribuição para o PIS/PASEP Exportação atinente ao 2o trimestre de 2013,
requerido no montante de R$ 1.706,648,92, e, por conseqüência, homologar em
parte as compensações em que pretendido crédito fora utilizado.
Fl. 1959
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.129 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.725634/2013-54

2. Inicialmente, sobredito Despacho Decisório informa que a contribuinte
“calculou o crédito presumido agroindústria sobre o valor das aquisições de pessoas
físicas, cerealistas e agropecuárias, de soja em grãos, NCM 12.01, diretamente pelas
filiais industriais ou pelas diversas filiais comerciais da empresa e transferidas para as
filiais industriais, cuja matéria prima é utilizada como insumo na fabricação de
produtos destinados à alimentação humana ou animal, que é o óleo de soja, NCM
15.07, e o farelo, NCM 23.04, de acordo com o art. 8o, da Lei 10.925/2004” e que o
sujeito passivo, no período examinado, possuía vários estabelecimentos comerciais e
três industriais (filiais 35, 55 e 21).
3. Narra que “houve alteração na legislação, que revogou o direito ao crédito
para as empresas que produzem o óleo de soja, NCM 15.07, que afeta o período
analisado e resultará em glosa parcial do crédito presumido agroindústria”.
4. Detalha que a Medida Provisória no 609, de 08/03/2013, “revogou o crédito
presumido para a empresa que produz o óleo de soja, NCM 15.07 e no seu art. 11
estabeleceu a entrada em vigor na data de sua publicação, observando-se que não
consta nenhum artigo como exceção para a entrada em vigor na data de sua
publicação, a exemplo do art. 43 da Lei 12.865/2013 descrita mais adiante” e que, na
conversão desta MP na Lei no 12.839, de 09/07/2013, o texto da referida Medida
Provisória foi mantido.
5. Pondera que o crédito presumido para a empresa que produz o farelo de soja
não foi revogado por sobredita MP, o que ocorreu por meio da Lei no 12.865, de
09/10/2013, sendo que seu art. 43 determina, diferentemente do que se verificou na
Medida Provisória no 609/2013 e na Lei no 12.839/2013, a observância do prazo
nonagesimal para a entrada em vigor do disposto o art. 34, daquela Lei.
6. Em face do exposto, concluiu que, no período aqui analisado, a contribuinte
não tem direito ao crédito presumido, que foi glosado, de que trata o art. 8o, da Lei no
10.925/2004, atinente a aquisição de insumos utilizados na produção do óleo de soja,
tendo sido admitido este crédito presumido sobre a aquisição de insumos empregados
na produção de farelo de soja, que foi devidamente levantado e totalizou a importância
R$ 1.869.887,05 acima já aludida.
7. Avante, reporta-se ao art. 74, da lei no 9.430/96 e alude que o crédito em
comento possui previsão de ressarcimento e utilização em compensação no artigo 19,
da Instrução Normativa RFB 1157, de 16 de maio de 2011, e aplica-se tanto à venda
no mercado interno quanto à exportação de farelo de soja classificado na posição
23.04 da NCM”. Na sequência, informa que o crédito admitido após as sobreditas
glosas, que atingem R$ 2.656.519,97, totaliza R$ 1.869.887,05, após, informa as
compensações homologadas e as que, por falta de crédito disponível, foram
parcialmente homologadas/não homologadas.
8. Na Manifestação de Inconformidade, a contribuinte, inicialmente, informa
que “embora já tivesse sido iniciada pela fiscalização a análise do direito creditório do
período, mediante procedimentos próprios de revisão, a contribuinte constatou haver
divergência na apuração de créditos, bem como ter equivocadamente realizado
estornos de créditos ordinários de forma indevida, ocasionando no preenchimento do
Pedido de Ressarcimento que se refere este processo, um saldo de crédito inferior ao
que deveria ter sido informado, solicitado" e que “com o propósito de corrigir o
equívoco, a contribuinte protocolou petição indicando os pontos a serem corrigidos e,
solicitou também a retificação de oficio destas informações e, consequentemente, do
montante de saldo credor do pedido de ressarcimento do período”.
Fl. 1960
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.129 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.725634/2013-54

9. Reporta que “após a fiscalização ter efetuada (sic) a análise das informações
e, documentos relativos ao período, considerando na análise as informações que a
contribuinte solicitou retificar, a contribuinte tomou ciência que a fiscalização ao invés
de tratar a petição formulada em 2015 como retificação do pedido de ressarcimento,
conforme solicitado pela Contribuinte, entendeu a fiscalização que se trataria de um
pedido de ressarcimento complementar, passando a tratar o conteúdo da petição
formulada no processo no 14098.720132/2016-08”, mas aduz que “relativamente ao
mérito, os temas tratados no processo n° 14098.720132/2016-08 e, no processo objeto
desta Manifestação, estão interligados uma vez que o julgamento de um dos processos
irá afetar o outro, ou seja, por ambos tratarem de mesmo tributo e contemplando o
mesmo período de apuração, o julgamento de um processo isolado afetará a apuração
do saldo credor do período que, consequentemente, afetará o outro processo”.
10. Diante do exposto, “em virtude de ambos os processos guardarem relação
entre si” requereu “a reunião/distribuição das peças do processo que se refere este
recurso, com o processo n° 14098.720132/2016-08 para que sejam decididos
simultaneamente, conforme preceitua o § 3° do art. 18 da Lei 10.833/2003, combinado
com o art. 6° do anexo II do da Portaria MF 256 de 22 de junho de 2009”.
11. Adiante, no tangente à produção do óleo de soja, aduz que “a medida
provisória no 609/2013, em seu art. 2°, determinou que não mais se aplicaria o
disposto nos arts 8o e 9o da lei 10.925/2004, dispositivos estes que tratam da apuração
do crédito presumido de PIS e COFINS sobre insumos utilizados na produção”, tendo
a Fiscalização entendido que, já a partir da publicação desta MP, ocorrida aos
08/03/2013, “a contribuinte não poderia mais apurar credito presumido de PIS e
Cofins, alegando a RFB, que não constou na referida Medida Provisória nenhum
dispositivo determinando que o contido no art. 2o não fosse aplicado imediatamente,
ou seja, na data de sua publicação”.
12. Articula que “não atentou-se a fiscalização que, mesmo a Medida Provisória
tendo entrado em vigor em 08/03/2013, data da sua publicação, a eficácia do art. 2o da
refererida (sic) MP não tem aplicação imediata, por se tratar de modificação na
legislação do PIS e Cofins”, pois “Este dispositivo somente tem eficácia a partir de
06/06/2013, ou seja, no prazo de 90 dias após a publicação da Medida Provisória no
609/2013, em cumprimento ao Principio Tributário da noventena, aplicável para as
contribuições sociais, e explícito no § 6o do art. 195 da Constituição federal”
13. Reflexiona que “as disposições de MP inserem-se no Sistema e,
considerando o Sistema é que merecem ser interpretadas. Daí a máxima: não se pode
olhar a árvore e desprezar a Floresta! Assim, a sugerir que merece a interpretação
sistemática. E, prevalecerá a decorrente lógica”.
14. Destarte, requereu a manutenção do crédito presumido apurado sobre as
aquisições de insumos utilizados na produção do óleo de soja.
15. Em continuidade, defende a necessidade de correção dos créditos postulados
pela SELIC.
15.1. Sobre ao assunto, inicialmente pondera que se deve observar a distinção
entre os três tipos de créditos comumente aproveitados pelos contribuintes para fins de
análise sobre a possibilidade de correção monetária pela SELIC: (i) créditos
escriturais; (ii) créditos efetivamente pagos em atraso ao contribuinte; e (iii) créditos
não aproveitados em época oportuna por óbice do fisco.
Fl. 1961
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.129 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.725634/2013-54

15.2. Aduz que os créditos escriturais são provenientes dos tributos apurados
pela sistemática da não-cumulatividade, em que são registrados créditos pelas entradas
e débitos pelas saídas, após o que a apuração poderá resultar saldo credor ou devedor
e, porquanto o saldo credor é passível de utilização em períodos subseqüentes, caso
não haja restrição pelo fisco ao aproveitamento, reconhece que não cabe a atualização
em face do disposto no art. 13 da Lei 10.833/2003.
15.3. Segundo a tese da defendente, os créditos efetivamente pagos em atraso ao
contribuinte são os que foram objeto de pedido de ressarcimento, pois a partir do
protocolo, estorna-se o crédito na escrita fiscal, tornando-o crédito efetivo oponível ao
fisco, havendo a necessidade de atualização a partir de seu protocolo até o efetivo
ressarcimento, haja vista o tempo de espera para análise do direito creditório. Destaca
que não se aplica o art. 13 da Lei 10.833/2003, uma vez que o crédito não está mais
disponível, e cita jurisprudência do STJ afirmando que oposição constante de ato
estatal, administrativo ou normativo, impedindo a utilização do direito de crédito,
descaracteriza o referido crédito como escritural, exsurgindo a necessidade de
atualizá-los, sob pena de enriquecimento sem causa do Fisco.
15.4. Outrossim, declara que os créditos não aproveitados em época oportuna
por óbice do fisco, de acordo com a tese do recorrente, são aqueles cujo
aproveitamento em época oportuna é impedido, devido ilegais restrições impostas pelo
fisco em razão de Instrução Normativa, Ato Declaratório ou equivocadas
interpretações da legislação.
15.5. Afirma que na hipótese epigrafada se encaixa o caso da recorrente, pois
restrições impostas pela RFB impediram o oportuno e pleno aproveitamento do
crédito da recorrente; por isso, entende que a atualização deve ocorrer a partir de cada
período de apuração dos créditos.
15.6. Para escorar sua tese, cita jurisprudência do Poder Judiciário e do CARF e
pugna pela correção e o ressarcimento dos valores pleiteados pela incidência da taxa
SELIC.
16. Alfim, a manifestante requer: (i) a reunião deste processo administrativo ao
de no 14098.720132/2016-08; e (ii) a manutenção integral dos créditos defendidos na
Manifestação de Inconformidade e a correção, por meio da SELIC, dos montantes do
crédito cujo ressarcimento foi pleiteado, analisado nos presentes autos.
A Contribuinte foi intimada por via eletrônica em data de 18/01/2021,
apresentando o Recurso Voluntário em data de 15/02/2021, pelo qual, com os mesmos
argumentos da peça de manifestação de inconformidade, fez os seguintes pedidos:
Desta forma, estando atendidos os requisitos legais e, considerando
informações constantes deste Recurso Voluntário, requer a Contribuinte:
a) Recebimento e processamento do presente Recurso Voluntário;
b) A reforma total da decisão ora combatida, pelas razões de fato e de direito
ofertados nesta;
c) Outrossim, requer-se:
1) Reunião/distribuição das peças do processo que se refere este recurso com o
processo n° 14098.720132/2016-08 para que sejam decididos simultaneamente,
Fl. 1962
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.129 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.725634/2013-54

conforme preceitua o § 3° do art. 18 da Lei 10.833/2003, combinado com o art.
6° do anexo II do da Portaria MF 256 de 22 de junho de 2009;
2) Manutenção do crédito presumido apurado no período sobre os insumos
agropecuários utilizados na produção observando o Principio da Anterioridade
Nonagesimal;
3) Ressarcimento dos valores pleiteados mediante incidência da taxa SELIC a
partir de cada período de apuração.
Após, através dos Despachos de e-fls. 1229 e 1230, o processo foi encaminhado
para inclusão e, lote e sorteio.
É o relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Mérito
2.1. Do Princípio da Anterioridade Nonagesimal
Conforme relatório, versa o presente litígio sobre Pedido de Ressarcimento de
crédito presumido da contribuição para o PIS/PASEP Exportação, apurado no 2o Trimestre de
2013, o qual foi negado através do Despacho Decisório no 1480/2019-SEFIS/DRF-
CUIABÁ/MT.
A contribuinte calculou o crédito presumido agroindústria sobre o valor das
aquisições de pessoas físicas, cerealistas e agropecuárias, de soja em grãos, NCM 12.01,
diretamente pelas filiais industriais ou pelas diversas filiais comerciais da empresa e transferidas
para as filiais industriais, cuja matéria prima é utilizada como insumo na fabricação de produtos
destinados à alimentação humana ou animal, que é o óleo de soja, NCM 15.07, e o farelo, NCM
23.04, de acordo com o art. 8o, da Lei no 10.925/2004.
Todavia, a DRF de origem identificou que houve alteração na legislação, que
revogou o direito ao crédito para as empresas que produzem o óleo de soja, NCM 15.07, que
afeta o período analisado.
Justificou a DRF que o crédito presumido para a empresa que produz o farelo de
soja não foi revogado pela citada MPV no 609/2013, mas veio a sê-lo a partir da publicação da
Fl. 1963
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.129 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.725634/2013-54

Lei no 12.865, de 09 de outubro de 2013, publicada no DOU de 10/10/2013, cujo período a partir
de 10/2013 não é objeto de análise nestes autos.
Para tanto, concluiu que:
A Lei no 12.865, de 09 de outubro de 2013, publicada no DOU de 10/10/2013 revogou o
crédito presumido do farelo de soja, NCM 2304.00, com base no art. 30 c/c o art. 42,
dispondo que a lei entra em vigor na data de sua publicação, excepcionando apenas o
art. 34, que não é o caso.
...
Art. 30. A partir da data de publicação desta Lei, o disposto nos arts. 8 o e 9o da Lei no
10.925, de 23 de julho de 2004, não mais se aplica aos produtos classificados nos códigos
12.01, 1208.10.00, 2304.00 e 2309.10.00 da Tipi.
...
Art. 42. Revogam-se:
II - o inciso II do § 3 o do art. 8 o da Lei n o 10.925, de 23 de julho de 2004;
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos
vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04,
03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10,
07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99,
1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00,
20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação
humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da
COFINS, devidas em cada período de apuração, crédito presumido, calculado
sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física. (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004) (Vigência) (Vide Lei no 12.058, de 2009)
(Vide Lei no 12.350, de 2010) (Vide Medida Provisória no 545, de 2011) (Vide
Lei no 12.599, de 2012) (Vide Medida Provisória no 582, de 2012) (Vide Medida
Provisória no 609, de 2013 (Vide Medida Provisória no 609, de 2013 (Vide Lei
no 12.839, de 2013) (Vide Lei no 12.865, de 2013)
...
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de
alíquota correspondente a: (Vide Medida Provisória no 582, de 2012) (Vide
Medida Provisória no 609, de 2013) (Vide Lei no 12.839, de 2013)
II - 50% (cinqüenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637, de
30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para a soja e
seus derivados classificados nos Capítulos 12, 15 e 23, todos da TIPI; e
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (Revogado pela Lei no 12.865, de
2013)
Art. 43. Esta Lei entra em vigor:
I - a partir do primeiro dia do quarto mês subsequente ao de sua publicação, em relação ao
disposto no art. 34 desta Lei;
II - na data de sua publicação, para os demais dispositivos.
Portanto, no período analisado, o contribuinte não tem direito ao crédito presumido na
produção do óleo de soja sobre as mercadorias adquiridas de pessoas físicas e
cerealistas.
Fl. 1964
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-011.129 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.725634/2013-54

Como o direito ao crédito presumido agroindústria sobre as aquisições de pessoas
físicas e cerealistas utilizados na produção de óleo de soja (NCM 15.07) foi revogado
expressamente pela legislação acima, foram mantidos somente os créditos sobre o farelo,
conforme os Demonstrativos abaixo colacionados:

Argumentou a defesa que restou muito claro o equívoco do Agente Fiscal de
aplicar o texto da MP 609/2013, desde a data de sua publicação, qual seja, desde 08 de março de
2013, quando de acordo com a Constituição, merece ser aplicada somente a partir de 06 de
junho de 2013.
O Princípio da Anterioridade Nonagesimal está previsto no artigo 150, III, “c” da
Constituição Federal com a seguinte redação:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
III - cobrar tributos:
a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os
houver instituído ou aumentado;
b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou
aumentou;
c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que
os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea b;
Em síntese, o Fisco não pode cobrar tributos antes de decorridos 90 dias da data
em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou.
Fl. 1965
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-011.129 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.725634/2013-54

Com relação às Contribuições Sociais, a Carta Magna assim prevê:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições
sociais:
§ 6o As contribuições sociais de que trata este artigo só poderão ser exigidas após
decorridos noventa dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou
modificado, não se lhes aplicando o disposto no art. 150, III, "b".
O Egrégio Supremo Tribunal Federal já decidiu pela aplicação do Princípio da
Anterioridade Nonagesimal em casos de revogação de benefícios, a exemplo dos julgados
abaixo:
EMENTA: Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - Decretos
39.596 e 39.697, de 1999, do Estado do Rio Grande do Sul - Revogação de benefício
fiscal - Princípio da Anterioridade - Dever de observância - Precedentes. Promovido
aumento indireto do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS por
meio da revogação de benefício fiscal, surge o dever de observância ao Princípio da
Anterioridade, geral e nonagesimal, constante das alíneas "b" e "c" do inciso III do
artigo
150,
da Carta.
Precedente - Medida
Cautelar
na
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade no 2.325/DF, de minha relatoria, julgada em 23 de setembro de
2004. Multa - Agravo - Artigo 557, § 2o, do Código de Processo Civil. Surgindo do
exame do agravo o caráter manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa
prevista
no
§
2o
do
artigo
557
do Código
de
Processo
Civil.
[RE 564.225 AgR, Rel. Marco Aurélio, 1a T, j. 2-9-2014, DJE 226 de 18-11-2014.]

EMENTA:
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO. RISTF, ART. 332. RESSALVA DA POSIÇÃO
PESSOAL DO RELATOR.
1. O art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal preconiza que “não
cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver
firmada no sentido da decisão embargada”.
2. Precedentes recentes de ambas as Turmas desta CORTE estabelecem que se aplica o
princípio da anterioridade tributária, geral e nonagesimal, nas hipóteses de redução ou
de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais, haja vista que tais situações
configuram majoração indireta de tributos.
3. Ressalva do ponto de vista pessoal do Relator, em sentido oposto, na linha do
decidido na ADI 4016 MC, no sentido de que “a redução ou a extinção de desconto para
pagamento de tributo sob determinadas condições previstas em lei, como o pagamento
antecipado em parcela única, não pode ser equiparada à majoração do tributo em
questão, no caso, o IPVA. Não-incidência do princípio da anterioridade tributária.”.
4. Agravo Interno a que se nega provimento.
(RE 564225 AgR-EDv-AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal
Pleno, julgado em 20-11-2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-264 DIVULG 03-
12-2019 PUBLIC 04-12-2019)
De fato, entende a Suprema Corte que a revogação de benefício fiscal, quando
acarreta majoração indireta de tributos, deve observar o Princípio da Anterioridade Nonagesimal,
Fl. 1966
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-011.129 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.725634/2013-54

uma vez que “nas hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais
que acarretem majoração indireta de tributos, a observância das espécies de anterioridade deve
também respeitar tais preceitos.”
Cumpre observar que a Medida Provisória no 609/2013, que posteriormente foi
convertida na Lei no 12.839, de 2013, previa em seu artigo 2o sobre a revogação em referência.
Vejamos:
Art. 2o A partir da data de publicação desta Medida Provisória, o disposto nos arts. 8o e
9o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004 , não mais se aplica aos produtos
classificados nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 0405.10.00, 15.07, 15.08 a 15.14,
1517.10.00 e 1701.99.00 da TIPI.
Tal Medida Provisória foi publicada em 13/03/2013 e, aplicando a anterioridade
nonagesimal, considera-se a eficácia a partir de 06/06/2013.
Cumpre observar que as Medidas Provisórias são atos normativos dotados de
força de lei, cuja previsão está inserida no artigo 62 da Constituição Federal1, com redação
conferida pela Emenda Constitucional no 32, de 11 de setembro de 2001.
Por sua vez, em que pese uma MP não operar sobre a revogação de uma lei
anterior2, devido a ausência da natureza jurídica formal atribuída a uma lei ordinária, com a
publicação e entrada em vigor da MP insurge a suspensão dos efeitos da legislação antecedente,
o que somente seria possível afastar em caso de rejeição tácita ou expressa da Medida Provisória,
retomando os efeitos que estavam suspensos.
Por tais razões, considerando que até a data de 05/06/2013 deve ser aplicada a
anterioridade nonagesimal, cabe ser afastada a glosa com relação a este período, uma vez que o
presente litígio compreende os fatos geradores de 01/04/2013 a 30/06/2013.

2.2. Da incidência da Taxa Selic
Pediu a defesa pela necessidade de correção dos créditos postulados pela SELIC.
Para tanto, argumentou que deve observar a distinção entre os três tipos de créditos comumente
aproveitados pelos contribuintes para fins de análise sobre a possibilidade de correção monetária
pela SELIC: (i) créditos escriturais; (ii) créditos efetivamente pagos em atraso ao contribuinte; e
(iii) créditos não aproveitados em época oportuna por óbice do fisco.
Com relação a tal pedido, reproduzo as razões de decidir do ilustre Conselheiro
Jorge Luiz Cabral em seu r. voto condutor do v. Acórdão no 3402-010.425, as quais peço a vênia
para adotar a título de fundamentação, na forma permitida pelo artigo 50, § 1o da Lei no
9784/1999:

1 Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com força
de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 32,
de 2001)
2 ADI 5.709, ADI 5.716, ADI 5.717 e ADI 5.727, Relatora Ministra Rosa Weber, DJE de 28-6-2019
Fl. 1967
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-011.129 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.725634/2013-54

A Recorrente requer que seus créditos seja corrigidos monetariamente a
partir da data do protocolo dos pedidos de ressarcimento, até a data de sua
efetiva utilização.
A correção monetária dos créditos de PIS/COFINS para fins de
ressarcimento é expressamente proibida por Lei, nos termos do artigo 13, da
Lei no 10.833/2003.
“Art. 13. O aproveitamento de crédito na forma do § 4o do art. 3o, do art. 4o e dos §§ 1o
e 2o do art. 6o, bem como do § 2o e inciso II do § 4o e § 5o do art. 12, não ensejará
atualização monetária ou incidência de juros sobre os respectivos valores.
(...)
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata a Lei
no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto: (Redação dada pela Lei no 10.865,
de 2004)
(...)
VI - no art. 13 desta Lei.”
No entanto, o artigo 24, da Lei no 11.457, de 16 de março de 2007
determina que:
Art.24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de
360 “(trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte.”
Em atendimento à decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento dos Recursos Especiais 1.767.945/PR; REsp 1.768.060/RS, REsp
1.768.415/SC, submetidos à sistemática do art. 1.036 e seguintes do Código de
Processo Civil, determina que considera-se resistência injustificada da Fazenda
Pública, ao aproveitamento do crédito, emitir decisão após o prazo estipulado
no artigo 24, da Lei no 11.457/2007, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
emitiu o Parecer SEI no 3.686/2021/ME, acompanhado pela Nota Técnica
CODAR no 22/2021, que trata da aplicação da taxa SELIC aos pedidos de
ressarcimento e outros, dando cumprimento à decisão do STJ, já referida.
A decisão do STJ reconhece que os créditos do regime não cumulativo
são de natureza escritural e, portanto, não devem ser submetidos à correção
monetária por ocasião do seu aproveitamento, mas também indica que a
resistência injustificada à utilização do crédito pela Fazenda Pública configura
exceção a esta regra, pelo que resta claro da leitura do voto do eminente relator,
o Ministro Sérgio Kukina:
“Ratificando essa previsão legal, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF editou o Enunciado sumular n. 125, o qual dispõe que, "No ressarcimento da
COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas, não incide correção monetária
ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de 2003."
Veja-se o conteúdo de mencionados dispositivos legais:
Lei 10.833/2003
Fl. 1968
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-011.129 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.725634/2013-54

Art. 13. O aproveitamento de crédito na forma do § 4o do art. 3o, do art. 4o e dos §§ 1o e
2o do art. 6o, bem como do § 2o e inciso II do § 4o e § 5o do art. 12, não ensejará
atualização monetária ou incidência de juros sobre os respectivos valores.
[...]
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata a Lei
no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto:
[...]
VI - no art. 13 desta Lei.
A leitura do teor desses artigos deixa transparecer, isso sim, a existência de vedação
legal à atualização monetária ou incidência de juros sobre os valores decorrentes do
referido aproveitamento de crédito - seja qual for a modalidade escolhida pelo
contribuinte: dedução, compensação com outros tributos ou ressarcimento em dinheiro.
(...)
A doutrina especializada não diverge dessa constatação, consoante leciona André
Mendes Moreira em sua obra "A não cumulatividade dos tributos" (2. ed. São Paulo:
Noeses, 2012, p. 435):
A não cumulatividade do PIS/COFINS parte da mesma premissa: os créditos das
referidas contribuições são meramente escriturais, e, portanto, não geram dívida do
Poder Público para com o contribuinte. Seu fim é puramente contábil, para nada mais
se prestando além do cálculo do valor devido, salvo se a lei dispuser em contrário [...].
A legislação, confirmando o que se está a expor, predica que o montante dos créditos
de PIS/COFINS 'não constitui receita bruta da pessoa jurídica, servindo somente para
dedução do valor devido da contribuição'.
Dessa forma, na falta de autorização legal específica, a regra é a impossibilidade de
correção monetária do crédito escritural.
(...)
Além disso, apenas como exceção, a jurisprudência deste STJ compreende pela
desnaturação do crédito escritural e, consequentemente, pela possibilidade de sua
atualização monetária, se ficar comprovada a resistência injustificada da Fazenda
Pública ao aproveitamento do crédito, como, por exemplo, se houve necessidade de o
contribuinte ingressar em juízo para ser reconhecido o seu direito ao creditamento (o
que acontecia com certa frequência nos casos de IPI); ou o transcurso do prazo de 360
dias de que dispõe o fisco para responder ao contribuinte sem qualquer manifestação
fazendária.
Assim, o termo inicial da correção monetária do pleito de ressarcimento de crédito
escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente
quando caracterizado o ato fazendário de resistência ilegítima, no caso, o transcurso
do prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo sem apreciação pelo
Fisco.”
A atualização pela taxa SELIC dos créditos de PIS/COFINS sujeitos a
ressarcimento resulta apenas da imposição de resistência indevida da Fazenda
Pública à sua utilização pelo detentor do direito, sendo indevida nos demais
casos.
Fl. 1969
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-011.129 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.725634/2013-54

Reconheço que o caso concreto enquadra-se na situação de imposição de
resistência indevida pela administração, nos termos da decisão do STJ e demais
disposições normativas já citadas acima.
Dou razão parcial à Requerente, no sentido prover a correção monetária do
crédito pretendido para ressarcimento, no entanto, a data de início da correção provida
deve ser do primeiro dia após decorrido o prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias,
prazo este iniciado na data do protocolo do pedido de ressarcimento, do artigo 24, da
Lei no 11.457/2007, até o dia da efetiva disponibilização.
Pelas mesmas razões, entendo que deve ser adotada a correção monetária do
crédito pretendido para ressarcimento, considerando como data de início da correção o primeiro
dia após decorrido o prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, prazo este iniciado na data do
protocolo do pedido de ressarcimento (art. 24 da Lei no 11.457/2007), até o dia da efetiva
disponibilização.

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao Recurso Voluntário, para:
(i) afastar a glosa sobre os créditos referentes ao período até a data de 05/06/2013, considerando
a incidência da anterioridade nonagesimal a contar da data de publicação da Medida Provisória
no 609/2013, e (ii) adotar a correção monetária pela Taxa Selic sobre o crédito pretendido para
ressarcimento, considerando como data de início da correção o primeiro dia após decorrido o
prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, prazo este iniciado na data do protocolo do pedido de
ressarcimento (art. 24 da Lei no 11.457/2007), até o dia da efetiva disponibilização.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 1970
DF CARF MF
Original